Tribunal: TJMT
Processo: 1036174-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036174-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), VALMIRA SCHWAN - CPF: 815.409.739-72 (AGRAVANTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

PRELIMINARES
DE NULIDADE REJEITADAS
– MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

PENHORA
SALARIAL
– IMPENHORABILIDADE
-
ART. 833, IV, DO CPC – MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL
–
GARANTIA DO MÍNIMO EXSTENCIAL -

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O início do cumprimento de sentença decorreu de determinação judicial expressa contida na própria sentença, não havendo que se falar em nulidade por ausência de requerimento do exequente.

Não há falar em declaração de nulidade por falta de intimação da parte autora da penhora realizada, vez que a própria apresentação da exceção de
pré
-executividade discute especificamente a penhora realizada, demonstrando inequivocamente
a
ciência
da parte autora
quanto ao ato constritivo, tendo exercido plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

É possível a mitigação da regra da impenhorabilidade da remuneração mensal, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis e garantido o mínimo existencial ao devedor e sua família
, como bem observado no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036174-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALMIRA SCHWAN

AGRAVAD
O
: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMIRA SCHWAN
contra decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juiz da 2o Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis,
Dr. Bruno Cesar
Singulani
França,
que nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Exceção de
Pré
-Executividade No 1003519-27.2023.8.11.0050, interposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
conheceu da exceção de
pré
-executividade

oposta e, no mérito, rejeitou-a integralmente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença
, sob o argumento de que a penhora realizada na conta da parte autora não compromete a subsistência
.

Inicialmente, a agravante suscita a nulidade processual por falta de requerimento para início do cumprimento de sentença, uma vez que, não houve qualquer petição do exequente requerendo o início do cumprimento de sentença, tendo o processo sido reativado e recadastrado de ofício pela Secretaria, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados após a reativação indevida do processo, devendo o feito ser arquivado até que o credor requeira, de forma regular, o início da fase executiva, nos termos do artigo 513, §1o, do CPC.

Também aponta a nulidade processual por fata de intimação da parte autora da penhora realizada, vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante foi regularmente intimada após o ato de constrição, circunstância que viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, o agravante
alega que o bloqueio judicial realizado deve ser integralmente levantado, em razão da impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, os quais se
tratam
de proventos de aposentadoria percebidos pela agravante.

Discorre que, no caso em apreço, restou demonstrado que o montante bloqueado, R$ 826,46 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), foi retirado de conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento dos proventos de aposentadoria da agravante, conforme comprovam os extratos bancários anexados, por isso, é absolutamente impenhorável, sendo nulo o ato de constrição que incide sobre quantia destinada à subsistência da parte.

Pontua que a
manutenção da penhora representa violação manifesta a norma de ordem pública, impondo-se o imediato levantamento da constrição e a devolução integral dos valores bloqueados à
a
gravante, com o reconhecimento expresso da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade processual em razão da ausência de requerimento para o início do cumprimento de sentença, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes praticados após a reativação indevida de ofício.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a nulidade acima, requer o reconhecimento da nulidade da penhora online realizada sob o ID 178820633, diante da ausência de intimação da Agravante, em violação ao artigo 854, §§2o e 3o, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com o levantamento imediato dos valores bloqueados;

No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, por se
tratarem
de proventos de aposentadoria de natureza alimentar, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, determinando-se o imediato desbloqueio e restituição integral da quantia de R$ 826,46 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) à Agravante (Id. 32211437)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a agravante suscita a nulidade processual por falta de requerimento para início do cumprimento de sentença, uma vez que, não houve qualquer petição do exequente requerendo o início do cumprimento de sentença, tendo o processo sido reativado e recadastrado de ofício pela Secretaria, o que viola o artigo 513, §1o, do CPC.

Sem razão a agravante. Isso porque, o próprio ato sentencial consignou que
“t
ransitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, intimando-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha de débitos atualizadas."

Assim,
após o trânsito em julgado da sentença, o exequente foi intimado para apresentar planilha atualizada do débito,
o que configura i
nequívoco requerimento implícito de início do cumprimento de sentença, demonstrando seu interesse na satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Logo, o início do cumprimento de sentença decorreu de determinação judicial expressa contida na própria sentença, não havendo que se falar em nulidade por ausência de requerimento do exequente.

Desta forma, merece ser rejeitada a
nulidade processual por ausência de requerimento para início do cumprimento de sentença.

Ademais, a agravante também aponta a nulidade processual por fata de intimação da parte autora da penhora realizada, vez que não há nos autos qualquer comprovação de que ela foi regularmente intimada após o ato de constrição, circunstância que viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A própria apresentação da exceção de
pré
-executividade pela executada, na qual discute especificamente a penhora realizada, demonstra inequivocamente sua ciência quanto ao ato constritivo, tendo exercido plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, eventual intimação específica acerca da penhora online restou sanada pela efetiva manifestação da parte, por isso, merece ser rejeitada a
preliminar arguida
.

Quanto ao mérito, c
inge-se a controvérsia à legalidade da decisão proferida pelo
Juízo
a
quo
que conheceu da exceção de
pré
-executividade

oposta e, no mérito, rejeitou-a
integralmente, determinando
o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a penhora realizada na conta da parte autora não compromete o mínimo existencial, sendo a impenhorabilidade mitigada nessas situações
.

Cito excerto do
decisum
agravado
:

“
3. DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Por fim, a excipiente alega que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado tal regra, admitindo a penhora de percentual razoável dessas verbas, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

(...)

No caso em análise, o valor bloqueado (R$ 826,46) representa percentual ínfimo dos proventos mensais da executada que, conforme documentação juntada, totalizam R$ 15.729,50, não comprometendo sua subsistência ou dignidade. Nesse contexto, a manutenção da penhora sobre o valor bloqueado não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco compromete o sustento da executada, sendo medida proporcional e razoável para a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, CONHEÇO da exceção de
pré
-executividade oposta e, no mérito, REJEITOA INTEGRALMENTE, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença
” (Id.
200894435 – autos de origem)
.

Inconformada com os contornos do
decisum
, a
agravante sustenta que
o bloqueio judicial realizado deve ser integralmente levantado, em razão da impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, os quais se
tratam
de proventos de aposentadoria percebidos pela agravante.

Sem razão a recorrente. Isso porque,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal tem entendido pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, desde que observados critérios de excepcionalidade, razoabilidade e, sobretudo,
resguardo do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto,
restou comprovado que os rendimentos da agravante tot
alizam a importância de R$
15.729,50
(quinze
mi
,
l
setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
,
e o valor da penhora foi de R$ 826,46 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), valor
este
que não prejudica o seu mínimo existencial, sendo a impenhorabilidade mitigada nesses casos, devendo ser mantida a decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA ONLINE – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – LIBERAÇÃO DE 70% DOS VALORES BLOQUEADOS – MANUTENÇÃO DE 30% PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, comporta relativização na jurisprudência atual, especialmente quando preservado o mínimo existencial do devedor.

2. A liberação de 70% dos valores bloqueados assegura a subsistência digna do devedor e sua família, enquanto a retenção de 30% atende ao princípio da efetividade da execução e ao direito do credor de receber seu crédito.

3. Não comprovada de forma inequívoca a origem exclusivamente salarial dos valores penhorados ou a indispensabilidade da integralidade dos recursos para a subsistência básica do devedor, deve prevalecer o equilíbrio determinado pela decisão agravada. 4. Agravo de instrumento
desprovido.-
(N.U 1014086- 05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026